Tribunal: TJMT
Processo: 1033853-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033853-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), LUANA VASCONCELOS GUILHERME - CPF: 055.749.651-94 (PACIENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JUIZA DA VARA ÚNICA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADAS NO HABEAS CORPUS PRECEDENTE No. 1015886-05.2024.8.11.0000 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – TESES SUPERVENIENTES – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS, SEGUROS E APTOS A EMBASAR A PERSECUÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – REVOLVIMENTO FÁTICO– IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA– INSTAURAÇÃO E O TRÂMITE DE UMA AÇÃO PENAL, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUEM CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTE STJ [RHC N. 202.183] – NULIDADE PROCESSUAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS DO CORRÉU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA – CORRÉU QUE FORNECEU A SENHA DO APARELHO E AUTORIZOU A EXTRAÇÃO DE DADOS EX VI DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL [ID. 255143668, FLS.12] – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – DISCRICIONARIEDADE REGRADA DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO AÇÃO PENAL – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – ÓBICE EVIDENCIADO – PRECEDENTE STJ [No HC 245.806] E EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO [ART. 563 DO CPP] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“Não deve ser conhecida à ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.” (N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, ‘primo oculi’. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores

“A
instauração e o trâmite de uma ação penal, por si só, não constituem constrangimento ilegal[...]. (RHC n. 202.183, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 17/12/2024.)

“O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida" (HC 245.806/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).

Nos termos do art. 563 do CPP
não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes – ‘pas de nullité sans grief’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no. 1000848-17.20247.8.11.0108, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a paciente teve a sua primeira prisão em

06.5.2024 no processo supracitado. Contudo, foi liberada em audiência de apresentação por ser réu primaria, com bons antecedentes e filhos menores de 12 anos.

Ressalta que, a beneficiária foi presa novamente pelo crime de tráfico de drogas com a prisão objetivada no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado em 21.05.2024, em que, supostamente, fora encontrado 307 porções de cocaína na residência da paciente.

Deste modo, se encontra presa preventivamente por incursão, em tese, no crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, ‘caput’ da lei no. 11.343/06.

Sustenta as seguintes teses: em preliminar, 1) pelo trancamento da ação penal e rejeição da denúncia por ausência de justa causa e suporte probatório mínimo para ser deflagrada; 2) nulidade processual por

ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha
Tercino Nunes de Matos Filho
e, em relação ao deferimento do compartilhamento de prova, porquanto extraído de dados telefônicos [celular] do corréu [
Luis Carlos Pereira Barbosa Junior
] por meios ilícitos fato que, sob sua ótica, conduz a revogação da custódia cautelar da beneficiária, no mérito: 3) aplicação das cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo e 4) concessão da prisão domiciliar a paciente.

Argumenta, que a Autoridade Coatora concedeu o compartilhamento de provas referente ao processo n.o 1000888-96.2024.8.11.0108. Contudo, “
durante a audiência de instrução foi narrado pela Acusada Luana que os policiais militares durante a abordagem verificaram que o corréu Luís Carlos Pereira Barbosa Júnior não possui habilitação e estava na posse de uma motocicleta, desta forma, os policiais coagiram o mesmo a entregar o celular desbloqueado para a polícia sob pena de prender a moto.
”(Sic.)

Consigna ainda que: “...
durante a audiência a juíza a quo deu prosseguimento com o feito sem consultar a defesa sobre a necessidade ou dispensa da testemunha policial Tercino Nunes de Matos Filho. O mesmo foi arrolado pela defesa na resposta acusação no id:165838786 e para fins de mais esclarecimentos do dia que foi realizado a busca e apreensão na residência da Acusada essa testemunha é essencial
.”(Sic.)

Ressalta que: “...
durante a audiência de instrução referente ao processo 1000888-96.2024.8.11.0108, a paciente informou que na abordagem dos policiais militares eles coagiram Luiz Carlos a entregar seu aparelho de celular desbloqueado
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
o indeferimento da produção de provas trouxe prejuízo a paciente, pois, é de grande importância para a instrução processual saber se Luiz Carlos foi realmente coagido a entregar o celular, se possuía habilitação, de quem era a motocicleta que estava com ele no dia dos fatos
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
o acesso a mensagens do WhatsApp decorrente de busca pessoal e sem autorização judicial constitui violação de uma garantia fundamental e, portanto, sua utilização possui a natureza de prova ilícita, não podendo ser admitida como já reconhecido pelo STJ
.”(Sic)

Enfatiza que, considerando o evidente o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente na manutenção da sua prisão, esta faz jus a prisão domiciliar como medida que se impõe.

Pede a rejeição da denúncia por ausência de justa causa e que seja reconhecida a nulidade processual por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e cerceamento de defesa nos termos do art. 564, IV, do CPP ante o indeferimento da testemunha e da produção de provas, bem como, que considera as provas obtidas por meio do celular do corréu nulas, requer ainda, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP ou a prisão domiciliar. Juntou documentos (Id. 255143661 a 255143674)

A liminar foi indeferida (ID. 256699666), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 260620169)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 260925178)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Trancamento da ação penal – Alegação de ausência de justa causa para a persecução penal – Excepcionalidade da medida – Inviabilidade de análise aprofundada de prova em sede de habeas corpus – Presença de elementos mínimos, seguros e aptos a embasar a persecução penal – Nulidade processual – Alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e cerceamento de defesa – Impertinência – Alegada extração de dados telefônicos do corréu sem autorização judicial – Inviabilidade – Corréu forneceu a senha do aparelho e autorizou a extração de dados – Indeferimento de oitiva de testemunha – Discricionariedade regrada do magistrado singular – Matéria que exige análise fático-probatória – Argumentos acerca da prisão domiciliar e aplicação das medidas cautelares alternativas analisadas no habeas corpus n. 1015886-05.2024.8.11.0000 – Ausência de fatos novos – Não conhecimento dessa matéria – Reiteração de pedido – Parecer é pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, nessa extensão, pela denegação da ordem pleiteada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, qualificada, contra ato que reputa ilegal emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

De início, consigno que as teses alusivas a
concessão da prisão domiciliar
e, consequentemente, a viabilidade de
aplicação das medidas cautelares
foram detidamente analisadas no julgamento do
habeas corpus
precedente
no. 1015886-05.2024.8.11.0000
pela e. Segunda Câmara Criminal, em
10.9.2024
, cuja ordem foi denegada nestes termos:

“Número Único: 1015886-05.2024.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):
[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), LUANA VASCONCELOS GUILHERME - CPF: 055.749.651-94 (PACIENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS –
IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA
– RECALCITRÂNCIA – PACIENTE QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR –
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] –
FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito.”(Negritou-se)

Assim, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

À propósito, cito o entendimento:

“(...)não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados
.” (N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)(Negritou-se)

Feita a contextualização, passo à análise das teses remanescentes.

Consoante o pedido de rejeição da denúncia e trancamento da ação penal por ausência de justa causa e suporte probatório mínimo para sua deflagração, tenho que a tese não comporta amparo, pois,
tampouco consta da presente impetração a inicial acusatória a fim de que possibilite a exata compreensão dos limites que se pede
.

Ademais, ainda que assim o fosse, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do col. Superior Tribunal de Justiça, há muito se firmou no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Nesse sentido, o precedente:

"Habeas corpus. 2. Art. 334, § 1o, “c” e “d”, do Código Penal. Absolvição durante a suspensão condicional do processo. 3. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. 4. Satisfeitos os requisitos do art. 41, do CPP e não comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal. Precedentes. 5. Ordem denegada" (STF - HC 115.730/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2014).

“Isso porque o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. No caso, o Juízo de primeiro grau apontou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, capazes de justificar a instauração da ação penal para a correta elucidação dos fatos. Nesse contexto, não se mostra possível o trancamento da ação penal, pois a análise do pleito defensivo exigiria ampla e aprofundada discussão probatória, o que não é possível no habeas corpus. Precedentes (HC n. 652.524/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021).

(AgRg no HC n. 807.192/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

“A
instauração e o trâmite de uma ação penal, por si só, não constituem constrangimento ilegal. Aceita-se o trancamento por intermédio de Habeas Corpus somente em caráter excepcional, quando patente que a conduta do acusado sequer tangenciou a esfera do penalmente relevante (TA CrimSP - HC - Rel. Cid Vieira - Jutacrim 72/93).

(RHC n. 202.183, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 17/12/2024.)

No caso, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, acerca da declaração de nulidade da prova pretextada, mais precisamente, das conversas extraídas do aparelho celular do corréu [Luis Carlos Pereira Barbosa Júnior] por meios ilícitos, fator que, na intelecção da paciente, conduz a revogação de sua custódia cautelar; tenho por descabido.

Com efeito, constato que a anuência necessária para a legitimação da diligência encontra-se expressamente estampada no Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.49273, encartado no Id. 255143668, fl.12.

Ademais, observa-se que enquanto existente nos autos elementos a evidenciar a anuência do corréu, nada aponta para eventual transgressão ao direito constitucional do sigilo das comunicações, situação que demandaria dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
.

À propósito:

“O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida" (HC 245.806/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).

Outrossim, o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes –
pas de nullité sans grief
– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Nesse contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação [art. 563

do

CPP], o que não resta evidenciado no caso.

Trata-se da posição adotada pelo STF (ARE 984.373-BA) e pelo STJ (HC 162.491-SC), respectivamente.

Transcrevo ainda as informações prestadas pela Autoridade Coatora
,
in verbis
: (ID.2606200169)

Em atenção à solicitação, presto as informações relativas à Ação Penal n. 1000848-17.20247.8.11.0108:

No dia 21 de maio de 2024 foram distribuídos os autos de no 1000738-18.2024.8.11.0108 pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, sendo deferida na decisão de ID 156547294:

A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que o custodiada Luana Vasconcelos Guilherme foi presa em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada. Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor, testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício. Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de LUANA VASCONCELOS GUILHERME. Passo à análise da necessidade da decretação da Prisão Preventiva do flagrado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 156488530. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSOS EM CURSO E CONDENAÇÃO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do recorrente, evidenciada a partir do risco real de reiteração criminosa, considerando que está respondendo a outros processos criminais e ostenta uma condenação criminal pelo crime de receptação, o que revela sua renitência na prática criminosa. (...) (STJ - RHC: 92263 CE 2017/0308091-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante, evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais, indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, restando claro o risco de reiteração delitiva. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 131260 MG 2020/0184996-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020) Na mesma linha, este é entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM 02 (DOIS) TELEVISORES LG EM SUA RESIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA RES PELA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – (...) NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO [No.9860-74.2016.811.0004] – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 06 DO TJMT – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, do código de processo penal) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que possui executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo 06, do TJMT, dispõe que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...) (TJ-MT 10038555520218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021). HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de

Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (HC 30681/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)”. Grifei. Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63). Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013). Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grande quantidade de droga. Menciona-se, ainda, que foram encontrados 307 (trezentos e sete) pinos de cocaína: apreendido(a) em posse de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, consoante termo de apreensão, ID 156488530. Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de Prisão ́Preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT), para tanto colha-se: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Diante disso, entende-se por decretar a Prisão Preventiva da implicada, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública: Nesse sentido, o E.TJMT: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE DA PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT),

além de outras circunstâncias que demonstram a periculosidade da paciente, que estaria envolvida até mesmo com a organização criminosa do Comando Vermelho. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT). (TJMT - HC: 10079635920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023) Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a Prisão em Flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada LUANA VASCONCELOS GUILHERME.

O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido em 22/05/2024 e noticiado ao ID 156610518. Os autos de prisão em flagrante foram transladados para os autos de Inquérito Policial no 1000848-17.2024.8.11.0108 em 10 de junho de 2024.

Houve o oferecimento de denúncia pelo Parquet ao ID 158685336 em face da impetrante Luana Vasconcelos Guilherme no dia 11 de junho de 2024 nos autos n° 1000848-17.2024.8.11.0108.

A denúncia foi recebida pela Decisão de ID 160385948, com o seguinte teor:

Vistos etc. Chamo o feito à ordem para determinar o desentranhamento da Decisão de ID 158953086, visto que indevida nesse rito processual.

Noutro giro, necessário, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei no 11.343/2006, que se notifique o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Conste no mandado que na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas. Exceções deverão ser apresentadas em apartado, para processamento nos termos dos artigos 95 a 113, do Código de Processo Penal. Conste, ainda, que decorrido o prazo sem a apresentação de defesa preliminar, ou declarando o acusado não ter condições de patrocinar advogado particular, será nomeado defensor dativo ou Defensor Público que oficia perante este Juízo, para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias. Juntada a defesa preliminar, os autos deverão vir conclusos para análise e eventual recebimento da denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento. Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o claustro processual. Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente esmiuçados na decisão proferida nos autos 1000738-18.2024.8.11.0108 (ID 156547294) – não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição, pelo que invoco e reitero as razões de decidir, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições, sobretudo a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT. Também porque o feito caminha em ritmo regular não havendo excessiva morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a manutenção da prisão é medida de rigor. Anote-se que nova reavaliação legal realizar-se-á até 90 dias ou por ocasião da prolação da sentença. Requisite-se o laudo toxicológico definitivo. Desentranhe-se a Decisão de ID 158953086. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. PATRICIA BEDIN Juíza Substituta.

Pedido de Revogação da Prisão Preventiva ao ID 162049367.

Na linha da manifestação do Ministério Público, ID 162492274, este Juízo indeferiu o requerimento (ID 164181809) nos seguintes termos:

Vistos. Cuida-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em favor de LUANA VASCONCELOS GUILHERME. Instado, o Ministério Público rechaçou os argumentos levantados pela defesa, e requereu o indeferimento do pedido de revogação, ID 162492271. Juntou documento ao ID 162492274. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relato necessário. Fundamento e decido. Em seu pedido (ID. 162049367) a defesa alega que: a denunciada é mãe de uma menina de 03 anos e um menino de apenas 01 ano de idade, ambos precisam de seus cuidados. Desde a prisão da paciente em 21/05/2024 as crianças ficam de casa em casa, passando pela casa das tias e avós, sendo tratada com carinho, mas necessitando dos cuidados da mãe. E, por isso, requer a revogação da prisão preventiva do requerente. Em que pese os argumentos defensivos, razão não acompanha no pleito. Pois bem, analisando o atual cenário fático, denota-se que os novos elementos trazidos pela defesa não justificam alteração da decisão que decretou a prisão do implicado. Isso porque, como se sabe a prisão cautelar se funda em fatos que podem sofrer as mais diversas mudanças ao longo da instrução. A decretação da preventiva, portanto, não é definitiva, podendo ser revista caso a situação fática apresente nova feição. A prisão cautelar tem sempre base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que, não mais subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da cautelar essa deve ser revogada. Nesse contexto, preceitua o art. 387, § 1.o, do CPP, que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Na mesma linha, dispõe o art. 413, §3.o, do CPP: O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. No caso em apreço, em detida análise dos autos, a meu sentir, tenho que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido de liberdade. Deste modo, o que se conclui, in casu, é que permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida. Isso porque, a indiciada teve a sua prisão preventiva decretada em virtude da necessidade da conservação da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, a luz do inciso II do artigo 310 do CPP. Ademais, a ordem pública que, em verdade, nada mais é do que a paz, a tranquilidade do meio social, ainda se encontra abalada diante do modus operandi da conduta delituosa. Afinal, permitir a liberdade provisória da requerente seria encorajá-la ou a terceiros a reproduzir a sua conduta, motivado pelo sentimento de descrédito na justiça, na resposta do Estado. Aliado a isto, transcrevo os fundamentos aviados pelo Ministério Público em seu parecer de ID 162492271: No caso em questão, embora a requerente seja mãe de duas crianças, não há demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados para com as crianças, visto que a diligência realizada pelo Conselho Tutelar de Itanhangá (anexo) indica que as crianças NÃO residem com a ré. Além disso, em consulta ao CARTÃO DO SUS das crianças TIFFANY VASCONCELOS DE OLIVEIRA e CARLOS GAEL VASCONCELOS, observou-se que seus endereços estão distintos daquele onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, ou seja, da residência da denunciada. Ademais, conforme consta no presente processo, na data dos fatos, a equipe da Delegacia de Polícia, em conjunto com a guarnição da Polícia Militar, empreendeu esforços para cumprir o mandado de busca domiciliar e apreensão de n. 1000694-96.2024.8.11.0108 da Comarca de Tapurah MT, no endereço designado. Ao chegarem ao local, os agentes policiais obtiveram sucesso em localizar a denunciada e deram início aos procedimentos de busca. Durante a diligência, foi encontrado sobre uma mesa um saco zip lock, contendo 307 (trezentos e sete) pinos de cocaína (Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente – ID n. 158493614), prontos para serem comercializados. Portanto, infere-se que a acusada estava traficando drogas em sua própria residência. Se, porventura, seus filhos morassem com ela e estivessem sob seus cuidados, seria imperativo afastá-los desse ambiente nocivo que os expunha a perigos. Diante disso, conclui-se que, mesmo que a criança residisse com a mãe – o que não é o caso presente –, tal situação não justificaria a concessão de liberdade à acusada. Nesse sentido: STJ: VI - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente utilizava sua residência, onde morava com sua filha, como verdadeira "boca de fumo", a serviço e sob supervisão do PCC, ali armazenando e consumindo drogas e fazia uso de álcool, em companhia da corré e outros membros e líderes da mencionada organização criminosa, tudo na presença da infante e durante a fase de amamentação da menor, sendo que, por ocasião da prisão em flagrante, a filha da paciente foi encontrada com extensas lesões decorrente de assaduras, a demonstrar negligência em seus cuidados. Ademais, destacou a Magistrada, que a menor atualmente está amparada e recebendo necessários cuidados. Precedentes. (STJ: HC 544736 / PR). De mais a mais, não merece prosperar a tese de excesso de prazo levantada pela defesa, devendo ser mantido o encarceramento cautelar da denunciado, pois não se encontra configurado o aludido excesso de prazo, como também continuam presentes os requisitos legais da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Como bem se sabe, a hipótese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da duração razoável do processo, uma vez que o curso e a duração do processo não decorrem de simples soma aritmética de prazos, devendo, exatamente por isso, analisar-se cada caso concreto posto à apreciação, a fim de averiguar o motivo de eventual retardo da marcha processual, para, somente depois, concluir-se pela ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Verifica-se nos autos que a denúncia já foi devidamente oferecida por este órgão ministerial dentro do prazo legal. Analisando-se detidamente os autos, verifica-se de plano que não há excesso de prazo. No caso em tela, verifica-se que todos os prazos processuais previstos em lei foram rigorosamente observados pela magistrada e pelo Ministério Público. À luz dos fatos apresentados, o Ministério Público Estadual, manifesta-se contrariamente à concessão de prisão domiciliar ou à liberdade da acusada. A prisão preventiva se mostra necessária, ao passo que se assenta na necessidade de manutenção da ordem pública e no risco de reiteração delitiva da ré, ainda mais considerando que, pelo que consta dos autos, até esse momento processual, a peticionante exercia o tráfico ilícito de drogas em sua residência, pelo que pô-la em liberdade para que cuide de seus filhos nessa situação é o coloca-los em risco ainda maior. Entendimento este não destoa do já assentado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, haja vista que a necessidade de se interromper ou diminuir o tráfico de drogas, amolda-se no conceito de garantia da ordem pública, exercendo, portanto, motivação suficiente para o decreto prisional, veja-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006) E CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/1990) - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGA REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, ENTRE OUTROS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25, DO TJMT – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 - VÍCIO NA PRISÃO POR VIOLÊNCIA POLICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO – REJEITADO – ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CABIMENTO -

INEXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Enunciado n. 25, do e. TJMT determina que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). 3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. 4. Ordem Denegada, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1017656-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos acostados pela defesa, verifica-se que a prisão preventiva da acusada merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, sendo que já foi apresentada denúncia em relação e estes fatos, bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Pois bem. A concessão de prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do Código de Processo Penal, exige a prova inequívoca dos requisitos estabelecidos previsto no referido artigo.

Neste ponto não ficou demonstrado que a implicada é a única responsável pelos cuidados do menor. E, ainda que fosse, a implicada foi presa com ilícitos em sua residência. Assim, a presença de uma criança ou adolescente no ambiente estaria por violar as normas de proteção das crianças e adolescentes previstas no ECA, sujeita, inclusive, a sansões. Nesse sentir colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 165.704/DF. Vejamos: Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. Destaque nosso. No mesmíssimo sentido, trago o julgado da Corte Estadual: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO, TORTURA E OUTROS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS INFANTES – PRETENSO RECONHECIMENTO DA “CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA” – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DA RAMIFICAÇÃO JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM BENEFÍCIO DE INTERESSES CRIMINOSOS DA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO ALÉM DOS LIMITES DA ADVOCACIA –

PACIENTE SEGREGADO EM UNIDADE MILITAR – AUSÊNCIA DE LESÃO À PRERROGATIVA DA ADVOCACIA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO HABEAS CORPUS N. 1025151-65.2023.8.11.0000 – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO PARADIGMA PAUTADA EM PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DO PRESENTE CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (AgRg no RHC n. 176.449/PR). 2. No caso, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, com ligação direta à liderança da facção criminosa, havendo elementos indicativos de que a sua conduta exorbitaria os fins lícitos do exercício da advocacia no intuito de atender interesses criminosos da organização criminosa. 3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, revelam-se inadequadas e insuficientes a adoção de cautelares diversas para o alcance da tutela pretendida. 4. Não se denota a desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente com eventual regime prisional a ser estabelecido em sede de condenação, principalmente se ponderada a pena cominada ao tipo penal investigado (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), o qual admite a prisão cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 5. Por imperativo constitucional, o advogado é indispensável à administração da Justiça, pois sua função, assim como a do Ministério Público e a do Poder Judiciário, é promover a justiça, incumbindo-lhe, nos limites técnicos, a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização. 6. No caso, porém, não se verifica a alegada “criminalização da advocacia”, visto que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que se associou voluntariamente à organização criminosa, atuando além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado. 7. Embora se constate a relevância do genitor, ora paciente, no cuidado com os filhos, não se vislumbra que seja o único responsável pelos cuidados da prole, os quais se encontram sob a cautela da genitora, não estando, portanto, demonstrado o efetivo preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal. 8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em local compatível com a nobre profissão de advogado (STJ, AgRg no HC 776493/ES). 9. Na hipótese vertente, não se verifica eventual ofensa à prerrogativa legal, porquanto o paciente se encontra segregado em alojamento miliar, não havendo notícias de que o local não apresenta instalações adequadas de higiene e segurança ou comodidades que não sejam condignas. 10. Não se aplica ao caso a decisão paradigma trazida pelos impetrantes, cuja premissa fática e jurídica destoa daquela apresentada nos presentes autos. 11. Ordem denegada. (N.U 1006318-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). Por fim, agrego que consta nos autos diligência realizada pelo Conselho Tutelar demonstrando que os filhos da requerente não residem na mesma cidade em que a requerente residia quando encontrava-se em liberdade.

Posto isso, REJEITO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, e avaliando a prisão, entendo por mantêla, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal até julgamento, momento em que será reanalisada a necessidade ou não de revogação. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Tapurah/MT (datado e assinado digitalmente). PATRÍCIA BEDIN Juíza Substituta

Apresentou a Defesa a Defesa Prévia ao ID 165838786. Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/2024, às 13h30min.

Ao ID 173670611 juntou-se TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, decidindo-se, entre outras coisas, pela manutenção da prisão preventiva
. Alegações Finais do parquet apresentadas ao ID 175100456.

Informo, por fim, que na recente data de 07 de maio de 2024 a impetrante foi presa por supostamente ter cometido crime enquadrado no mesmo tipo penal pelo qual nesses autos responde, nos autos n° 1000661-09.2024.8.11.0108, tendo sido concedida liberdade provisória naquela oportunidade pela Decisão de ID 154960716.

Nessa oportunidade, quando de sua qualificação, a impetrante deixou claro que seus dois filhos residiam com as avós conforme ID 154826419 dos autos n° 1000661-09.2024.8.11.0108.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da paciente.

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de LUANA VASCONCELOS GUILHERME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025